Tribunal: TJDFT
Processo: 0738451-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0738451-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIZA TEIXEIRA VIEIRA, MARIZETE PEREIRA DOS SANTOS, MARLENE BATISTA REIS, MARLENE DE ALMEIDA DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos a parte Agravante, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de suspensão do processo suscitada pelo Agravado em sede de contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora